Tribunal: TJES
Processo: 5017073-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017073-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JULIA SARMENTO DA SILVA
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO No 5017073-87.2023.8.08.0035

RECTE.: ANA JULLIA SARMENTO DA SILVA

RECDO: RITMO E POESIA LTDA, RAP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA e SOMMAR MAIS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RAP FESTIVAL. MUDANÇA DE LOCAL 10 DIAS ANTES DO EVENTO. DANO MATERIAL IMPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8023818. Contrarrazões não apresentadas, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8023818), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8023815), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

O juiz de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda fundamentando que

os comprovantes de gastos trazidos, como o ingresso e a passagem de ônibus não contém o nome da autora, não havendo prova concreta de foi ela quem despendeu tais quantias. EM relação a reparação moral entendeu que não há comprovação nos autos de que a autora esteve no evento, bem como entendeu que os documentos juntados não comprovam o transtorno mencionado.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora afirma que adquiriu ingresso para o “RAP FESTIVAL” Rio de Janeiro, porém 10 dias antes do evento houve alteração do local, que ficava 30 Km distante do local informado anteriormente. Aduz que o local não era propício para o evento, estava enlameado, fios de eletricidade expostos, animais peçonhentos encontrados no local. Pleiteia restituição do valor pago pelo ingresso, restituição do valor pago na passagem de ônibus, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando, em síntese, falha na prestação do serviço.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, explico:

Analisando os autos, verifico ser incontroverso que a autora adquiriu ingresso para o evento, id. 8023422, bem como que esteve no local, ate mesmo porque as próprias requeridas afirmam em sua defesa que a autora, apesar dos contratempos enfrentados por conta de força maior (chuvas) a autora optou por comparecer ao evento.

Portanto, a controvérsia cinge na qualidade dos serviços prestados pelas requeridas no que tange à segurança do local escolhido, e se há responsabilidade da ré nos moldes alegados pela autora.

Pois bem, restou demonstrado nos autos a alteração do local dias antes do evento e os transtornos suportados pela recorrente.

Apesar dos recorridos em contestação afirmarem que os transtornos foram ocasionados por força maior (chuvas), entendo que os requeridos tinham conhecimento, através de previsões metereológicas, da possibilidade de ocorrência de fortes chuvas, de forma que ao manter o evento deveriam ter proporcionado um ambiente adequado e seguro.

Das provas dos autos observo que o local estava enlameado e perigoso, devido a fiação exposta e a presença de animais peçonhentos.

Desta feita, entendo que houve falha na prestação do serviço das requeridas, ensejando sua responsabilidade objetiva, na forma do artigo 14 do CDC.

No que se refere a reparação material, entendo que em que pese demonstrado nos autos os gastos com o ingresso e passagem, o pedido não merece acolhimento, pois a autora desfrutou do evento e, não há nos autos informação nos autos se a autora adquiriu ingresso para um ou dois dias do evento, já que o segundo dia foi cancelado, o que daria direito a autora a ser ressarcida de metade do valor pago. Há apenas nos autos informação de que a autora adquiriu o ingresso e foi ao evento, sendo que a requerida em sua defesa afirma que a mesma adquiriu ingresso apenas para um dia, tendo sido este desfrutado, embora os transtornos.

No que se refere ao reembolso das passagens, indevido, pois a autora sabia que o evento era na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido opção desta adquirir ingresso e ir a um evento em outro estado, devendo arcar com os custos de transporte.

Já em relação a reparação moral, entendo devido, pois a autora adquiriu ingresso esperando um evento que fosse condizente com o valor investido, o que não ocorreu, além de ter sido surpreendida com a mudança de local dias antes da realização do evento. Assim, teve a autora frustrada suas expectativas quanto ao evento, situação que extrapola o mero aborrecimento.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional fixar o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) a título de reparação por dano moral, valor que deve ser corrigido e acrescidos de juros pela Selic a contar desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
na intenção de reformar em parte a r. sentença de primeiro grau para o fim de:
CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a pagarem a autora
ANA JULIA SARMENTO DA SILVA
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
referente a reparação mor
al, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)